Tribunal: TJBA
Processo: 8043528-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043528-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOVELICIA ALMEIDA DE ANDRADE Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE. A DEMANDA FOI AJUIZADA SOB O RITO COMUM POR ASSOCIAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM SUBSTITUIÇÃO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO TEMA 499 DO STF. PRECEDENTES.. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sabe-se que a legitimidade para requerer a execução no processo n. 0077343-89.2002.8.05.0001 é devida apenas aos associados da Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia- AFPEB. 2. Isso porque, o STF, no julgamento do RE 612.043/PR, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 499), firmou tese segundo a qual a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados. 3. Assim sendo, conclui-se que a Apelante não tem legitimidade para requerer a execução individual, pois não comprovou a sua condição de filiada à AFPEB; APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8043528-66.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante JOVELICIA ALMEIDA DE ANDRADE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto da relatora.